Tribunal: TJPA
Processo: 0016602-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016602-36.2018.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 171, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE
. Demonstrado nos autos, por todos os depoimentos testemunhais prestados, que o recorrente praticou o crime de estelionato em face de todas as vítimas descritas na denúncia.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE.
Pena base que se mostrou devidamente aplicada, já que averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, as quais foram minimamente fundamentadas. Regime de cumprimento inicial da pena mantido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Maurício Reis da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 66 dias multa,
em virtude da prática do delito descrito no art. 171, c/c art. 69, todos do CPB, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia constante à ID 11532445 e ss., in verbis
:

“(...) que a vítima José Tadeu Alves Pessoa comunicou, no dia 23 de janeiro de 2018, através do Boletim de Ocorrência número 00273/2018.100079-4, fl. 07, que pagou um financiamento de um veículo marca CITROEN C5, ANO 2009/2010, PLACAS JWE-1095-PA, Chassi VF7RDRFJWAL503213, RENAVAM 0022029270-1, em nome de Jubere de Oliveira Janahu, sendo este quitado em 02/06/2016, junto ao Banco BV financeira.

(...)

Entretanto, ao pretender licenciar o automóvel, no ano de 2017, tomou conhecimento de um impedimento administrativo, visto que tal veículo já havia sido vendido e financiado através de um contrato com a AYMORE CFI S/S em convênio com o Banco Santander, cujo contrato é o de número AYME00333321782. Sendo que constava o veículo vendido para a outra vítima Luciana Edlinger. (...)”

Instruído e julgado o processo, o réu foi condenado à pena acima informada.

Em razões recursais apresentadas, ID 14909426,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente nos autos provas capazes de fomentar uma decisão condenatória, existindo dúvida quanto a autoria delitiva atribuída ao réu.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja definida em seu mínimo permitido, argumentando que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado, devendo também ser fixado o regime de cumprimento de pena no aberto.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente nos autos provas capazes de fomentar uma decisão condenatória, existindo dúvida quanto a autoria delitiva atribuída ao réu.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, JOSÉ TADEU ALVES PESSOA, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo em juízo, mídia 11532468 e ss., que
conheceu o denunciado quando tinha a intenção de vender seu carro, mas que entregou um

documento antigo do seu veículo ao apelante para que este fizesse uma pesquisa do valor, mas reforça que o veículo nunca saiu de sua posse; que quando foi verificar o valor do IPVA do ano de 2017, soube que seu veículo estaria com impedimento administrativo; que esse impedimento era em virtude de um financiamento feito em nome da Sra. Luciana; que conseguiu o contato de Luciana e lhe comunicou que estava sendo cobrado pelo banco mas que desconhecia essa dívida; que o acusado, em posse do documento de seu carro, fez essa negociação ilegal, estando até o momento o carro com essa irregularidade; que a assinatura de Luciana foi falsificada.

A testemunha, LUCIANA EDLINGER, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 11532486 e ss.
,
disse que
tomou conhecimento dos fatos em virtude de muitas ligações que recebia de pessoas desconhecidas; que abriu seu e-mail e lá havia uma mensagem dizendo para que a depoente pagasse a parcela de seu carro ou então seu nome irai para o SERASA; que ligou para um desses telefones e foi informada que o S. Maurício havia tirado um carro em seu nome e não teria pago as parcelas do financiamento; que

lhe informaram que o financiamento foi procedido no dia 03 de janeiro de 2017; que nesse período a depoente nem sequer estava em território nacional; que foi falsificada a sua assinatura no documento que procedeu o financiamento do veículo; que a própria Aymoré informou que o denunciado que havia colocado cópias do documento da depoente para fazer o financiamento; que foi constatado por perícia que a assinatura da depoente foi falsificada no documento de financiamento.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a autoria do crime em questão, afirmando que
trabalhava à época prestava serviços para uma loja de automóvel em Brasília; que intermediou a venda de um veículo, no entanto, a pessoa que comprou o carro passou a negar a compra; que a Sra. Luciana fez o financiamento e depois disse que não queria mais o carro; que o dinheiro foi liberado; que a Sra. Luciana tem problemas psiquiátricos; que aduz que o réu José Tadeu não recebeu o dinheiro do financiamento em razão do carro não estar no nome dele, e sim de uma terceira pessoa; que em virtude do carro não estar em seu nome e da D. Luciana ter desistido do financiamento o ofendido não recebeu o valor do financiamento; que o valor do financiamento ficou na loja que intermediou o financiamento; que as nove parcelas que foram pagas do financiamento, mesmo a D. Luciana tendo dito que não possuía mais interesse nessa transação, foram pagas pelo dono da loja em Brasília; que o dono da loja foi pagando o financiamento para a D. Luciana porque não queria perder o negócio; que o endereço que consta no contrato como sendo da D. Luciana é o endereço do réu em Brasília; que forneceu esse endereço diverso do da residência dela em Belém para ajudar no financiamento; que além do endereço forneceu também seu e-mail pessoa e outros dados como sendo da Sra. Luciana; que

os boletos para pagamento do financiamento iriam para o endereço do réu em Brasília.

Por tudo que dos autos consta e respeitados os argumentos defensivos, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de estelionato contra as vítimas José Tadeu Alves Pessoa e Luciana Edlinger, enganando o primeiro ao se apossar da cópia do documento de seu automóvel com a desculpa que verificaria o valor do carro para venda e, o segundo, quando tirou cópias do documento desta e procedeu ao financiamento sem o seu consentimento, financiamento este que gerou muitos transtornos para ambas as vítimas.

Desse modo, com relação as declarações prestadas pelo ofendido e testemunhas, salienta-se que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônica e coerente entre si, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. 4. A ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto) implica em necessária revisão da dosimetria. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023)

Assim, forçoso concluir que a procedência da ação era a medida que se impunha, porquanto cabalmente comprovada a materialidade delitiva e autoria. A dinâmica da conduta foi devidamente esclarecida pela prova oral realizada em audiência, não restando qualquer dúvida de que o apelante cometeu o delito de estelionato ora em exame.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE
.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja definida em seu mínimo permitido, argumentando que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado, devendo também ser fixado o regime de cumprimento de pena no aberto.

Diversamente do que alega a defesa, vejo que a dosimetria procedida à ID 11532722, foi formulada dentro de todos os parâmetros legais, tendo o magistrado de primeiro grau averiguado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao denunciado e imposto a pena além de seu mínimo permitido, bem como mostrou-se no processo que o apelante não é mais réu primário, possuindo uma vasta ficha criminal em seu desfavor (ID 11532721), tendo a pena base, assim como a definitiva, sido dosada de forma justa e proporcional ao delito cometido, que vitimou duas pessoas.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Assim, entendo que as circunstâncias judiciais que foram valoradas desfavoravelmente ao denunciado foram devidamente fundamentadas, tendo a pena base sido definida em importe justo para o caso em estudo, não havendo nada para se consertar ou decotar, estando o regime de cumprimento de pena de acordo com o que reza o art. 33 e ss., do Código Penal Brasileiro, não merecendo também este qualquer alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/03/2024